Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE APARECIDO DE LIMA, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado no 1006374- 66.2020.8.11.0055, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ora Agravado, INDEFERIU os pedidos liminares revisionais, por ausência de requisitos autorizadores da medida.
Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que houve ofensa ao legítimo direito sofrido pelo Agravante, sendo desconsiderada a verossimilhança das alegações.
Assevera que “(...) quanto ao valor base a título de desconto para fins de consignado o mesmo é regulamentado através do decreto de no 159 de 11 de maio de 2018”; e diante disso vê-se que para fins de cálculo de margem de 30% é utilizado apenas o vencimento base e adicional de tempo de serviço do servidor.
Aponta que assim, fazendo a análise acerca do total de vencimentos, descontos obrigatórios, remuneração para fim de consignado (vencimento mais adicional por tempo de serviço) e margem de 30%, é visível a necessidade e o direito do Autor/Agravante, pois a parcelado consignado extrapola e muito o comprometimento máximo da renda no patamar legal de 30%.
Diante disso, requer a limitação dos descontos realizados no contrato n. 3.39517879, nos termos do decreto n. 159, de maio/2018.
Defende a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência de natureza antecipada, isto porque atualmente mais de 80% da renda do Agravante está comprometida, restando apenas o valor de R$ 783,52 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), sendo tal insuficiente para a sua própria subsistência e de sua família.
Pede o deferimento da liminar a fim de determinar que: “a)que a soma das prestações referentes às consignações facultativas/voluntárias (empréstimos, financiamentos, operações de arrendamento mercantil etc.) não ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor, excluindo os descontos obrigatório, ou seja, que a instituição bancária desconte o valor máximo de R$ 674,37 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) assim sendo, reduzindo proporcionalmente o valor das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato. Tudo conforme o decreto de no 159 de 11 de maio de 2018”.
No mérito, requer o provimento do agravo, ratificando-se a liminar requerida.
É o relato do essencial. Decido.
Primeiramente, considera-se cabível a benesse da gratuidade da justiça, uma vez que ficou demonstrada a hipossuficiência econômica e financeira do Agravado. Assim, defiro do pedido de justiça gratuita em seu favor.
Pois bem. Analisando detidamente a decisão interlocutória combatida, bem como os argumentos trazidos na peça recursal, tem-se que o pleito liminar não merece prosperar, eis que para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Assim, malgrado as alegações do Agravante, tenho que, apesar de relevantes as razões do agravo, não vejo como infundada a fundamentação que indeferiu o pedido, isto porque, a meu viso, há necessidade de análise durante a instrução processual acerca da matéria, tendo em vista que a diferença entre o valor bruto percebido pelo Agravante e o referente ao desconto, efetivamente, não ultrapassa o limite de 30% previsto legalmente à título de empréstimo consignado.
A propósito:
“AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RETENÇÃO, PELO BANCO, DO PERCENTUAL DE 30%, NA CONTA SALÁRIO DO AUTOR AGRAVANTE, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE CELEBROU COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RETENÇÃO DENTRO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) é no sentido de ser considerada válida a cláusula “que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ.” (N.U 1013930-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)
Portanto, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pleito liminar
Com tais fundamentos, não se verifica presente a verossimilhança das alegações, de modo que, não há como desqualificar, de plano, a decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator